Tribunal: TJDFT
Processo: 0711959-59.2017.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Órgão : 3a Turma Cível Classe : AP – Apelação Cível No. Processo : 0711959-59.2017.8.07.0001 AP Apelante : WILSON LUIS DOS SANTOS Apelada : GEOVANIA TEIXEIRA DE PAULO Relatora Des. : Desembargadora FÁTIMA RAFAEL DESPACHO Não há o que prover quanto à petição Id. 15376955, já que o tema será oportunamente discutido no julgamento da Apelação. Aguarde-se o julgamento. Brasília, 2 de abril de 2020. Desembargadora FÁTIMA RAFAEL Relatora